Tribunal: TJES
Processo: 5025351-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025351-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ADILIO ANDRADE ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025351-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSE ADILIO ANDRADE ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC” sendo que não lhe foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a condenação da Requerida em restituir em dobro os valores descontados a mais e indenização por danos morais

Em sede de defesa o banco requerido alegou: (i) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; ii) ausência de violação do dever de informação; iii) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, senão vejamos:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para de: 1 -
DECLARAR:

a) revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, a ser pago em 81 parcelas de R$ 35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), com incidência de juros de 2,00% ao mês, totalizando R$ 2.911,95 (dois mil novecentos e onze reais e noventa e cinco centavos); b) que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado;

2 -
DETERMINAR
ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

3 -
CONDENAR
o BANCO BMG S.A a pagar a JOSE ADILIO ANDRADE ALVES, o valor de:

a) R$ 705,00 (setecentos e cinco reais) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo a partir de 08/2023,
desde que comprovadamente demonstrados
, os quais deverão ser
restituídos em dobro
, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado o banco requerido recorre pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões
desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

Compreendo que as razões recursais não prosperam.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que declarou a nulidade do contrato e reconheceu a inexistência de relação jurídica:

Da análise do que consta nos autos percebo que restou inconteste o fato de que o Requerente buscou o Requerido em 10/10/2016 visando firmar contrato de empréstimo consignado, conforme instrumento contratual anexado no ID 31736835, cuja assinatura não foi impugnada pelo autor. Em decorrência do referido contrato, a autora recebeu a quantia total de R$ 1.435,99, conforme recibos juntados no ID 31736833. Ainda, o contrato estabeleceu o pagamento do valor mínimo mensal de R$ 44,00, sem especificação do número de parcelas. O banco Requerido sustenta que o autor foi devidamente cientificado da modalidade e termos do contrato realizado, tendo para tanto trazido aos autos, link de mídia acostada na própria defesa (ID 29327107– pág. 11 e 12), cuja forma como o arquivo foi apresentado nos autos, está em desconformidade com as disposições dos artigos 171 e 172 do Código de Normas publicado com retificações e vigência a partir de 01 de julho de 2020 (novo Código de Normas disponibilizado por meio do Provimento nº 20/2017, com as alterações propostas pelas Comissões Revisoras instituídas pela Portaria CGJ/ES 01/2018, alterada pela Portaria CGJ/ES 14/2018, bem como pela Portaria CGJ/ES 01/2020, consoante se verifica pelo Provimento nº. 03/2020 publicado em 20 de fevereiro de 2020 - acesso pelo link http://www.tjes.jus.br/corregedoria/2020/02/20/provimento-no-03-2019-disp-19-02-2020-republicacao/), que tratam sobre o processo eletrônico. Não obstante o repúdio deste Juízo a respeito da produção probatória, em desconformidade com a norma, com o fito de se evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, passo a analisá-la para fins de julgamento do mérito. A análise do áudio em questão, enseja concluir pela ausência de força para modificar o entendimento deste juízo, ao contrário, reforça a tese de vício no momento da contratação, o que permite concluir pela legitimidade da alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de crédito rotativo decorrente de cartão de crédito. O documento de ID 29502208, comprova que o Requerente é aposentado, o que confere veracidade ao argumento de que pretendia adquirir empréstimo na modalidade consignada, mais benéfica à sua condição, utilizando-se a parte requerida da apresentação de via negocial mais onerosa ao contratante, qual seja, a utilização de cartão de crédito consignado. A crença da parte autora se justifica, mais uma vez, ao se considerar que, na minuta contratual, há informações sobre o valor fixo dos juros que seriam aplicados no contrato, o que não demonstrou ser o caso dos autos. Cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado in casu. Ademais, é evidente a contradição da defesa em relação às provas dos autos, ao aduzir que a autora teria contratado o cartão de crédito consignado, sendo que há comprovante de crédito em conta bancária autoral, mediante transferência eletrônica (ID 26513219), sem necessidade de realizar os saques mediante uso do cartão. Outrossim, segundo as faturas acostadas no ID 31736815, não justificam a conclusão de que a parte autora teria querido a contratação de cartão de crédito, pois não houve utilização do plástico. Em análise das faturas, comparando os valores descontados em folha e os encargos gerados, chega-se à conclusão de que a pretensão do Requerido é submeter o consumidor a um débito infindável.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, na forma do ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)